Tribunal: TJDFT
Processo: 0705081-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705081-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUISIO OSORIO PINTO, LEA PESSOA DE OLIVEIRA PINTO AGRAVADO: JOSE CARLOS FERREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Considerando as contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID 69377030), nas quais sustenta a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento sob o fundamento de ofensa à coisa julgada, em razão da reiteração de matéria já decidida em recurso anterior (Agravo no 0737398-31.2024.8.07.0000), e à luz do disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se especificamente acerca da preliminar de inadmissibilidade recursal arguida, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator